Tribunal: STF
Processo: ARE 1377367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8º DO ADCT. LEI N. 10.559/2002. MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA NÃO COMPROVADA. LICENCIAMENTO POR CONCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Ocorre prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei nº 10.559/2002, regulamentando o art. 8º do ADCT da CF/88, veiculou renúncia à prescrição ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos. Aplicação da SÚMULA 85/STJ.



    2. A concessão de anistia prevista no art. 8º do ADCT, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, pressupõe a comprovação de que o ato de desligamento do militar tenha sido realizado por motivação exclusivamente política.



    3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é no sentido de que “o licenciamento por conclusão de tempo de serviço militar temporário de ex-cabo da Aeronáutica incorporado após a edição da Portaria n. 1.104/GM3/64 e licenciado por conclusão de tempo de serviço não caracteriza motivação política”.



    4. O recorrente serviu à FAB entre 03.08.1964 a 01.02.1968, conforme Certificado de Reservista – fl. 248, sabedor que os reengajamentos possíveis seriam limitados ao prazo de 08 anos. O licenciamento por conclusão do tempo de serviço – fl. 252 - não atribui conteúdo político e nem configura perseguição política. O pedido de anistia formulado pelo autor foi indeferido pela Comissão de Anistia, porque não restou comprovada a motivação exclusivamente política – fl. 10.



    5. Á míngua de comprovação de motivação exclusivamente política do licenciamento do autor, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente